Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demonstração da existência de restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD em data anterior à suposta compra do bem evidencia o cumprimento da finalidade dessa averbação, qual seja, a de dar publicidade acerca da pendência judicial sobre o veículo.
2. Verificado que os requisitos para a aplicação do disposto na Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos artigos 828, § 4o, e 792, III e IV, § 1o, ambos do CPC/15, encontram-se presentes, em especial, no que concerne à exigência de registro da restrição prévia sobre o bem alienado indevidamente, a sentença que determinou a constrição do automóvel merece ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida.